Tribunal: TJES
Processo: 0000003-07.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-07.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GEONES PAIXAO TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PROVADA A TRAFICÂNCIA.

IM
POSSIBILIDADE.

APELO
S
DEFENSIVO
S

DES
PROVIDO
S
.
RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA DO ACUSADO
NÃO PROVADA
.
IM
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL (1/6) PARA MINORAR A PENA,
NO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
FRAÇÃO FIXADA EM 1/3 DENTRO DA ESTIPULAÇÃO LEGAL.

INCABÍVEL
.

RECURSO MINISTERIAL
DES
PROVIDO.
1. Recurso defensivo de MURILO. Impossível a absolvição do apelante, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), Boletim Unificado 43994227, Auto de apreensão (fls. 30/30-v), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 31/31-v), laudo de exame químico definitivo (fls. 182), e pela prova oral constante nos autos. A autoria também está fartamente demonstrada, pelos depoimentos dos policiais militares.
2. Firmou-se no STJ, a orientação de que o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado nas demais provas dos autos, como na hipótese.
3 Recurso defensivo GEONES. Impossível a desclassificação do delito do art. 33 para o previsto no art. 28, ambos da Lei 11.343/2006, pois o conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto, para alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante.
4. Recursos defensivos desprovidos.
5. Recurso ministerial. Incabível o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/063), concedido ao réu MURILO, já que não provada a sua dedicação à atividade criminosa, sendo ainda, à época do fato, réu primário, com antecedentes imaculados.
6. O magistrado minorou a pena, aplicando a fração de 1/3 (um terço), estando, portanto dentro dos limites legais (1/6 a 2/3), não merecendo qualquer reparo na sentença.
7. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000003-07.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEONES PAIXAO TEIXEIRA, MURILO FABEM LOPES
APELADO: GEONES PAIXAO TEIXEIRA, MURILO FABEM LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A
Advogado do(a) APELADO: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A
Advogado do(a) APELADO: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A

VOTO

Cuidam-se de
recurso
s
de apelação
de criminal
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

MURILO FABEM LOPES
e
GEONES PAIXÃO TEIXEIRA
, contra a sentença (fls. 222/227), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais, de Nova Venécia-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou:

MURILO FABEM LOPES
, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33 c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

GEONES PAIXAO TEIXEIRA,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com incidência da Lei 8.072/90, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões, o
MINISTÉRIO PÚBLIC
O ESTADUAL
, requer o afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4° da lei 11.343/06, aplicada ao acusado MURILO, e, subsidiariamente, se aplicada, a redução da fração ao mínimo (fls. 254-v/256-v).

Em contrarrazões, a defesa de MURILO
,
pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 3522998).

A defesa de
MURILO
, em suas razões, pleiteia a
absolvição
do apelante, por insuficiência de provas (Id. 3493527).

Em suas razões, a defesa de
GEONES
, pede a
desclassificação d
a conduta
tipificada no art. 33, para a prevista no art. 28, ambos da Lei 11.343/06 (Id. 3493530).

Contextualizando os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 02/01/2021, na rua Fornazieri, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, avistaram MURILO e GEONES, em uma moto, em atitude suspeita, e passaram a persegui-los, tendo os denunciados desobedecido a ordem de parada.

Consta, ainda, na inicial que, durante a perseguição, os apelantes dispensaram um objeto no canto da rua, que foi recuperado pelos militares, que, logo em seguida, lograram êxito em prender os denunciados.

Em conferência do objeto que fora dispensado, os policiais encontraram, dentro de uma carteira,
0
9
(nove)
pinos
de cocaína,
e

0
1
(uma)
bucha grande de maconha
(fls. 27/verso).

Esclareço que analisarei primeiramente os recursos defensivos, observando a ordem de prejudicialidade.

01) APELAÇÃO DA DEFESA DO RÉU MURILO

A defesa pretende a
absolvição
do réu MURILO, sob a alegação de insuficiência de provas para sua condenação.

Todavia, entendo que tal pleito não merece prosperar, uma vez que
a materialidade
restou comprovada, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), Boletim Unificado 43994227, Auto de apreensão (fls. 30/30-v), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 31/31-v), laudo de exame químico definitivo (fls. 182), e pela prova oral constante nos autos.

Embora o apelante MURILO, ao ser interrogado, em juízo, alegou apenas ter dado carona ao corréu, vejo que
a autoria
delitiva também está fartamente demonstrada, pelos depoimentos dos policiais militares, na esfera policial e judicial, harmônicos em descrever como se deu a dinâmica dos fatos, sobretudo como se deu a tentativa de fuga dos apelantes, a bordo da moto, bem como o momento em que dispensaram o recipiente contendo as drogas apreendidas.

Nesse sentido, firmou-se no
STJ
, a orientação de que o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado nas demais provas dos autos, como na hipótese (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado: 14/
0
3/2023
, DJe: 17/03/2023).

Nessa medida, não há dúvidas da prática da traficância, pelos apelantes, motivo pelo qual
a condenação era mesmo de rigor.

0
2
) APELAÇÃO D
A DEFESA
DO RÉU
GEONES

Por sua vez, a defesa de GEONES roga pela
desclassificação
do delito do art. 33 para o previsto no art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.

Diante das circunstâncias do caso concreto, não há como acolher a tese desclassificatória.

Conforme já tratado neste voto, no momento da análise do recurso do MURILO, o conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto, para alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão, com tentativa de fuga, os depoimentos dos policiais, e a apreensão de entorpecentes, que os réus dispensaram.

Com efeito, a soma de tais elementos, afasta a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Nessa medida, evidenciado que a destinação da droga apreendida, era o comércio ilícito, de rigor a manutenção da sentença, nos termos em que proferida.

03) APELAÇÃO MINISTERIAL

O
MINISTÉRIO PÚBLIC
O ESTADUAL,
em suas razões, aduz que n
ão deve ser aplicada, ao
réu
MURILO, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4° da lei 11.343/06,
haja vista a dedicação criminosa do mesmo, a quantidade e variedade de droga apreendida, as circunstâncias do ocorrido, e por ser contumaz na prática delitiva.

Todavia, verifico que o magistrado constou, na sentença que, à época dos fatos, MURILO ainda era réu primário, com antecedentes imaculados, e a quantidade de droga apreendida não demonstrou dedicação à atividade criminosa, ou integração à organização criminosa.

Assim, não comporta acolhimento o pleito ministerial, pois o apelante preenchia os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, melhor sorte não socorre ao Ministério Público, quanto à pretensão de
redução da fração utilizada,
em relação ao tráfico privilegiado, para a mínima, ou seja, 1/6 (um sexto).

Isso porque, nesse ponto, o magistrado minorou a pena, aplicando a fração de 1/3 (um terço), estando, portanto dentro dos limites legais (1/6 a 2/3), não merecendo qualquer reparo na sentença.

Pelo exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6589433),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.